Tribunal: TJPA
Processo: 0806622-95.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806622-95.2023.8.14.0000

PACIENTE: ADEILDO MOUREIRA DE MELO

AUTORIDADE COATORA: EXCELENTISSIMO JUIZ DA COMARCA DE TOMÉ-AÇU/PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – ARTIGO 121, §2º, INCISO IV DO CPB
–
NULIDADE – DEVOLUÇÃO DE PRAZO – AUSÊNCIA DE

INTIMIDAÇÃO DO ACUSADO PARA CONSTITUIR NOVO

PATRONO – IMPOSSIBILIDADE. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O paciente não manifestou desejo de recorrer da sentença condenatória, mesmo tendo sido intimado pessoalmente acerca dela. Deste modo, não há motivo que justifique o pedido de devolução do prazo recursal.

Ordem DENEGADA, nos termos da fundamentação do voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do
writ
para lhe denegar a ordem,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus liberatório com pedido de liminar impetrado por advogado em favor de
ADEILDO MOUREIRA DE MELO
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e 23 da Lei 8.038/90, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Comarca de Tomé-açu/Pa, nos autos do processo judicial eletrônico nº 0001487-72.2011.814.0060.

O impetrante afirma que o paciente se encontra preso há 01 (um) ano e 03 (três) meses, pela prática do crime do artigo 121, §2º, inciso IV do CPB.

Expõe que após o julgamento pelo Tribunal do júri, o paciente foi condenado a uma pena de 13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Relata que o paciente, irresignado com sua condenação, manifestou-se, no dia do julgamento a vontade de recorrer da sentença condenatória. Entretanto, o advogado constituído pelo paciente a época dos fatos, apresentou as razões do presente recurso fora do prazo, ocorrendo assim, a intempestividade do Recurso de Apelação.

Suscita constrangimento ilegal, ante a nulidade absoluta do processo, posto que o Juízo
a quo
não concedeu um novo prazo para apresentação das razoes recursais, bem como da ausência de intimação do acusado para constituir novo patrono.

Por tais razões, requer, em liminar a nulidade do processo a partir do indeferimento da interposição do Recurso de Apelação, a fim de que o paciente possa recorrer da referida condenação e juntar as suas Razões Recursais, expedindo-se o competente alvará de soltura, haja vista, que estava solto quando saiu a sentença de primeiro grau ou, subsidiariamente, determinar o sobrestamento do feito até que se ultime o julgamento do mérito do presente habeas corpus, suspendendo-se inclusive os prazos para interposição de recursos perante as instâncias extraordinárias (STJ e STF).

Distribuídos os autos à Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, esta determinou o encaminhamento do presente
Habeas corpus
, ante a prevenção desta desembargadora (ID. 13894326).

Indeferi a liminar
(ID nº 14196618).

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo
(ID nº 14282539).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(ID nº 14487186).

É o relatório.

VOTO

O presente Habeas Corpus consubstancia-se no constrangimento ilegal em virtude de nulidade absoluta, visto que o paciente teve prejudicada a ampla defesa, contraditório e o devido processo legal. Requer a defesa o conhecimento de nulidade do processo a partir do indeferimento da interposição do recurso de apelação, a fim de que o paciente possa recorrer da referida condenação e juntar as suas razões recursais; sendo-lhe concedido o livramento condicional.

Informa o impetrante, que o paciente, após ser condenado pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, manifestou sua pretensão de recorrer na própria sessão. Todavia, o causídico apresentou as razões fora do prazo legal, caracterizando a intempestividade.

Assim, adverte que o Magistrado não agiu com o normal acerto; rechaçando que, apesar de o patrono ter perdido o prazo recursal, deveria o réu ser intimado para constituir novo defensor para a apresentação das razões, e, não o fazendo, deveria ser-lhe nomeado defensor dativo para tanto.

Extrai-se das informações prestadas pela autoridade tida como coatora que: “
o acusado respondeu ao processo em liberdade, portanto, encontrava-se solto quando a sentença condenatória foi proferida por este juízo. Deste modo, nos termos do art. 392, II, do CPP, bastava que ou o réu ou sua defesa constituída fosse intimada da sentença. Entretanto, conforme se vê na Sentença ID Num. 76204597 - Pág. 25 a 28 e Ata de reunião do Tribunal do Júri ID Num. 76204597 - Pág. 30 a 34, ambos foram intimados pessoalmente, pois o réu estava presente na sessão, tendo sido qualificado e interrogado, bem como foi lida a sentença em sua frente, ocasião em que, diferente do que menciona sua atual defesa, não demonstrou possuir interesse em recorrer, de modo que não caberia intimá-lo a constituir novo Patrono.

Inobstante a defesa suscite que o ora paciente manifestou sua vontade de recorrer da sentença condenatória ainda na sessão de julgamento do Tribunal do Júri; não há juntada nos autos de qualquer documento/registro da pretensão de recorrer do paciente dentro do prazo legal.

Desse modo, a defesa não teve qualquer cerceamento, pois, além de devidamente intimada, não demonstrou interesse em recorrer no prazo legal. Assim, não há motivo que justifique o pedido de devolução do prazo recursal.

Neste sentido, a jurisprudência do STJ:

PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. APELO DEFENSIVO. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. DEVOLUÇÃO DO PRAZO RECURSAL. INÉRCIA DA ADVOGADA CONSTITUÍDA. DOENÇA E MORTE DE SEU GENITOR. SITUAÇÃO ANÔMALA. ART. 798, § 4, DO CPP. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. ANÁLISE DA CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

1. [...]; 2. [...]; 3. [...]; 4. [...]; 5. [...]; 6. [...]; 7. [...]; 8.
Entendimento diverso violaria os princípios da segurança jurídica, da lealdade processual, da razoabilidade e da boa-fé objetiva, pois permitiria manobras ardilosas objetivando a reabertura de prazo recursal diante da inércia da defesa dentro do prazo previsto em lei
. 9. [...]. 10. Ordem denegada. (HC n. 345.492/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/10/2016, DJe de 26/10/2016.)

Ante o exposto e pelos fundamentos constantes no voto, e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
do
writ
e lhe
denego
a ordem por não vislumbrar a ocorrência de constrangimento ilegal a ser sanado.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 09/08/2023